Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0730025-12.2025.8.07.0000 Agravante : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA. - SICOOB Agravado : ESMALTERIA ÁGUAS CLARAS LTDA. Processo de Origem : 0709996-59.2021.8.07.0006 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA. - SICOOB, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 239402919, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no Cumprimento de Sentença no 0709996-59.2021.8.07.0006, proposto em desfavor de ESMALTERIA ÁGUAS CLARAS LTDA., ora agravada. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, por intermédio seus representantes legais, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 28 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator